Tribunal: TJSP
Processo: 2155584-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155584-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante ANSELMO
DE ALMEIDA MIRANDA, é agravada ELZA DE OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155584-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30486
2
Agravante: ANSELMO DE ALMEIDA MIRANDA
Agravados: ELZA DE OLIVEIRA DE SOUZA
COMARCA: Itapevi
Magistrado de Primeiro Grau: Dra. Márcia Blanes
(mlf)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE

EXISTÊNCIA
DE
PROVA
DOCUMENTAL
DA
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1 A declaração de pobreza firmada de próprio punho por
aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui
presunção relativa de veracidade;
2 A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o,
inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos).
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade judiciária ao agravante.
Entendeu a i. Magistrada de Primeira Instância, que o agravante não
preenchia os requisitos para a concessão do benefício.
Pediu a reforma da r. decisão, com o provimento do recurso, e a
concessão do efeito suspensivo.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso.
Não houve apresentação de contraminuta.
É a síntese necessária.
É o caso de dar provimento ao recurso.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de
declaração de pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155584-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30486
3
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido.
(Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP)
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador
Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que
contou, inclusive, com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os
grifos não constam do original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante pedido sem
provas concluem que o juiz não é expectador passivo do processo, obrigando-
se a confiar irrestritamente em declarações unilaterais. Não tem sido outro
o entendimento pretoriano no E. Superior Tribunal de Justiça: O benefício da
gratuidade não é amplo e absoluto.
"Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n 1.060/50, art.4), ressalvado ao
Juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso
(art.5o) "(Recurso Especial n. 151.943-GO)" - (STJ, RESP 154991/SP,
Recurso Especial 1997/0081405-0, Relator o Eminente Ministro BARROS
MONTEIRO, 4a Turma, DJ de 09/11/1998, LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam na
Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no
sistema legal.
E isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário
pelos Juizados Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,
do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26 de setembro
de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos
Juizados Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da auto-
suficiência.
Em poucas palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial
na Justiça Comum, quando na Especial está isento de tributação, o faz por
emulação ou ignorância, cabendo-lhe optar por esta para se liberar da
onerosidade. Se nos Juizados Especiais a regra é da isenção, presumem-se
desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
No caso em estudo, o agravante comprovou ser isento de apresentar
declaração de bens e rendimentos. Os extratos bancários demonstram que ele tem
uma modesta situação financeira, que condiz com a pretensão do benefício
pretendido. Ademais, comprovou que exerce a função de motorista, sendo que, no
último emprego com registro em carteira de trabalho, percebia salários mensais de R$
1.600,00 (fls.10/11).
Logo, o recorrido faz jus à concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155584-31.2020.8.26.0000 -Voto no 30486
4
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
conceder ao agravante, o benefício da gratuidade judiciária.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora